Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-34.2025.8.07.0002
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. ARTIGO 29, § 1.o DA LEI 9.605/1998. MANTER AVE SILVESTRE EM CATIVEIRO. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DOSIMETRIA DE PENA. PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVENTE DE MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 585 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 29, § 1.o, inciso III, da Lei 9.605/1998. Indeferimento do pedido de concessão do Perdão Judicial por ausências dos pressupostos legais. Na segunda fase da dosimetria da pena, a multirreincidência preponderou sobre a confissão espontânea. A pena definitiva alcançou 9 (nove) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato. A reincidência também impediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis, além de motivar a fixação do regime inicial semiaberto.
2. Consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público o seguinte: “(...) entre data que não se pode precisar e o dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 6h00, na Área Especial 4, Conjunto D, Casa 18, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, guardava e tinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, nativa, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Nas circunstâncias acima descritas, os policiais civis GABRYELLA e FABRÍCIO cumpriram mandado judicial de busca e apreensão na residência do denunciado e lá encontraram 08 (oito) pássaros da espécie baiano (Sporophila nigricollis) e 6 (seis) canários da terra (Sicalis flaveola) em gaiolas, no quintal da casa. Os animais pertenciam à fauna silvestre brasileira (...).”
3. O Apelante foi devidamente citado (ID 81976915). Na audiência de instrução e julgamento (ID 81976924) a denúncia foi recebida, colheu-se o depoimento da testemunha Gabryella Melo Silveira (ID 81976926). O Recorrente foi interrogado (ID. 81976927) As Alegações Finais do Ministério Público e do Apelante foram encartadas nos IDs 81976928 e 81976930, respectivamente.
4. Sentença condenatória proferida no ID 81976931.
5. Inconformado, o Apelante interpôs Recurso no ID 81976944. Não suscitou questão preliminar. No mérito, pugnou pela absolvição sumária, aduzindo que o laudo pericial seria genérico, e que a prova dos autos não atestou a inequívoca presença do dolo específico para a espécie de crime descrito na denúncia (CPP, artigo 395, inciso III); alegou atipicidade material da conduta do Apelante, pois há demonstração, apenas, da guarda de aves não ameaçadas de extinção e bem cuidadas, sem finalidade para comercialização; requereu a concessão do Perdão Judicial, nos termos do artigo 29, § 2.o, da Lei n.o 9.605/1998, noutra hipótese a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e imposição de pena privativa de liberdade no patamar mínimo legal.
6. Contrarrazões do Ministério Público com pedido de manutenção da condenação no ID 81976947. No parecer Ministerial do Segundo Grau foi reiterado o pedido de não provimento do recurso (ID 82564345).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. As questões em discussão estão restritas aos seguintes temas: averiguar (i) se foram produzidos elementos suficientes para subsidiar a deflagração da Ação Penal e o subsequente recebimento da denúncia; (ii) se a conduta, em tese, perpetrada pelo Apelante seria atípica; (iii); se seria possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e a fixação de pena no patamar mínimo; e (iiii) se o Apelante faz jus ao benefício do Perdão Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Na ausência de questão preliminar, passa-se à análise do mérito do recurso. O delito previsto no artigo 29, § 1.o, inciso III, da Lei dos Crimes Ambientais, consiste em: vender, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro ou depósito, utilizar ou transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
9. Na fase administrativa, a Autoridade Policial apreendeu na residência do Apelante diversos artefatos, além de 14 (quatorze) aves pertencentes à fauna silvestre, identificadas no Auto de Apresentação e Apreensão de ID 81976386 e na Informação Técnica n.o 41/2025 (ID 81976402). O Recorrente foi preso em flagrante (ID 81976385). Esses elementos de prova demonstram a presença de veementes indícios de autoria e materialidade aptos para subsidiar a deflagração da Ação Penal processada nestes autos. Registra-se que esses indícios foram confirmados no curso da instrução criminal. A testemunha Gabryella Melo Silveira (ID 81976926) relatou que no curso investigação de porte ilegal de arma de fogo, e durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (Processo n.o 0700475-63.2025.8.07.0002) foram encontradas na posse do Recorrente 14 (quatorze) aves características da fauna silvestre nacional. No interrogatório, ele confessou que efetivamente “criava” as aves apreendidas (ID 81976927). Logo, a autoria e a materialidade do delito foram cabalmente demonstradas pela prova produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
10. Incabível a alegação de atipicidade da conduta imputada ao Apelante. Apesar das aves apreendidas não se encontrarem em risco de extinção e sem finalidade de comercialização, a Informação Técnica n.o 41/2025 relata que “(...) as aves foram consideradas debilitadas por conta das condições sanitárias em que as gaiolas se encontravam (...)”. Esse fato revela que a conduta do Apelante é penalmente relevante, e que a ação dos agentes do Estado evitou a ocorrência de futuro dano à fauna silvestre.
11. No que se refere à compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, tem-se que a prova dos autos não favorece a pretensão do Apelante. Na segunda fase da fixação da pena, o Juízo de origem asseverou que a multirreincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo n.o 585 do STJ.
12. Quanto à não concessão do Perdão Judicial, ressalte-se que a sentença agiu com acerto, considerando que no caso em apuração as circunstâncias do crime, consistentes na apreensão de 14 (quatorze) aves, de 2 (duas) espécies, o estado de debilidade dos pássaros, além da multirreincidência inviabilizam a concessão do Perdão Judicial. Precedente: Acórdão 142408.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.